Tribunal: TJDFT
Processo: 0740826-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica, previstos nos arts. 129, § 13, e 147 do Código Penal, em combinação com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A prisão foi decretada e mantida com base na garantia da ordem pública e no histórico de reincidência do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e sustento familiar, justificariam a revogação da prisão preventiva; (ii) se a gravidade concreta dos fatos e a reincidência justificam a manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravidade concreta dos fatos, envolvendo lesão corporal com arma branca e ameaça de morte em contexto de violência doméstica, justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
A reincidência em crimes dolosos reforça a necessidade da prisão para prevenir a reiteração delitiva.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e sustento familiar, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.
A prisão preventiva não configura antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A gravidade concreta da conduta em contexto de violência doméstica justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes riscos de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313; Lei no 11.340/2006, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO; TJDFT, Acórdão n. 1753860.